Tribunal: TJDFT
Processo: 0732975-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante aduz que a responsabilidade pelos danos causados a terceiros em acidentes envolvendo veículos alugados é do locatário, que é o responsável pela condução do veículo durante o período da locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenar o requerido (proprietário do automóvel) ao ressarcimento dos danos materiais ocasionados ao autor por acidente de trânsito praticado pelo locatário do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposto no art. 186 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. No mesmo sentido, o art. 927 do CC afirma que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
4. O art. 34 do CTB preleciona que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via.
5. Em caso de acidente de trânsito, há responsabilidade solidária entre o proprietário do veículo e o condutor, podendo o credor demandá-los conjuntamente ou qualquer deles individualmente.
6. Havendo contrato de locação com disposições a respeito das obrigações e responsabilidades entre locador e locatário, nada impede que o apelante (proprietário do veículo/locador), condenado a ressarcir os danos causados a terceiro em acidente de trânsito, promova ação regressiva contra quem causou o dano (locatário), nos termos do art. 930, CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O proprietário do veículo é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro a quem confiou a direção do automóvel.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, 927. CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, p. 20.12.2024.